Tribunal: TJDFT
Processo: 0706487-92.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. QUESITOS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. RESPOSTA AFIRMATIVA. QUESITOS ESPECÍFICOS. DESCLASSIFICAÇÃO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS COMINADAS. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO MÁXIMA. IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO DE DANOS. VALOR MÍNIMO. ADEQUAÇÃO.
1. Não há prejuízo para a defesa na forma como feito o questionário pelo Juiz Presidente do Tribunal de Júri, ao deixar de formular quesitos específicos referentes à desclassificação e desistência voluntária, haja vista que, a resposta positiva ao quesito referente à tentativa implica rejeição a tese de desclassificação e de desistência voluntária.
2. A adoção do critério objetivo-subjetivo que aplica a fração de 1/8 (um) oitavo do intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao delito, por cada circunstância judicial é acolhido pela jurisprudência desta Corte, por mostrar-se proporcional e adequado para atender a necessidade e suficiência de reprimenda justa.
3. Desnecessária a existência de laudo de local para indicar a localização onde ocorreu o crime, quando colhidos elementos suficientes na instrução criminal, não impugnados em nenhum momento, aptos a situá-lo em via pública de zona residencial urbana.
4. O fato de o crime ter sido praticado nas proximidades de área residencial, em via pública, em período noturno, tendo havido disparo de arma de fogo, justifica a exasperação da pena-base.
5. A fração redutora, aplicável à tentativa, deve ser modulada em conformidade com o iter criminis percorrido pelo agente. As circunstâncias do caso concreto, inclusive o fato de que a vítima chegou a ser atingida por um disparo de arma de fogo no rosto (tentativa cruenta), evidenciam que a redução da fração máxima no seu patamar máximo (2/3) é incabível.
6. Recurso o Ministério Público provido. Recurso da defesa não provido.